Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO.
I. Detectada omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização da dívida, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para o fim de supri-la.
II. Repetição de indébito tributário deve observar, quanto à correção monetária e aos juros de mora, a Lei Complementar Distrital 943/2018.
III. Recurso provido.